Tribunal: TJDFT
Processo: 0756204-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0756204-66.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCIA HELENA ALVES BRITO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Recebo a petição ID 68918602 como embargos de declaração. Em cumprimento à decisão proferida no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 0729132-07.2024.8.07.0016, suspenda-se a tramitação do processo até o julgamento final do incidente. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA